Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENOVAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor alega ter sido ludibriado por correspondente bancário que atuava em nome do banco réu, oportunidade em que celebrou um novo empréstimo consignado acreditando que seria reduzida as parcelas dos contratos anteriores.
2. Não houve comprovação indicando vício no pacto, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência de consentimento na contratação do empréstimo. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus que lhe competia, porquanto comprovou que os descontos incidentes sobre os proventos da aposentadoria do autor referem-se à renegociação/refinanciamento de contratos consignados. As cláusulas contratuais subscritas pelo autor, constando todas as informações pertinentes aos serviços contratados, deixam claro que o autor apelante realizou novas contratações de refinanciamento de empréstimos consignados, com utilização de biometria.
3. Recurso conhecido e não provido.